Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-46.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001795-46.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL - CPF: 869.659.051-15 (RECORRIDO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU - EPP - CNPJ: 03.597.795/0001-55 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), CORUJÃO GUINCHO (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRENTE), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001795-46.2018.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTES: ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU – EPP

TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME

RECORRIDO: EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2023

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – APREENSÃO DE VEÍCULO COM POSTERIOR EXTRAVIO – EXTRAVIO QUE SE DEU NO PÁTIO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Diante da inexistência de falhas na prestação dos serviços das Recorrentes, de onde se observou que o extravio do veículo apreendido se deu após a entrega e recebimento do mesmo pelo DETRAN, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso exclusivamente em face das Recorrentes.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais)
a título de indenização por
danos morais
, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ);

Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

As Recorrentes, em suas razões recursais, pugnam pela reforma do
decisum
a fim de julgar a demanda improcedente, face a inexistência de responsabilidade sobre o fatídico.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O caso versa sobre indenização por danos materiais e morais, de onde a parte autora alega que seu veículo foi apreendido em abordagem policial de rotina em 07/04/2018, sendo o mesmo, porém, extraviado e recuperado apenas em 30/01/2020, isto após o próprio ingresso da presente demanda.

Pois bem. Entendo que a lide em análise não envolve relação de consumo, de onde não merece ser aplicada às Recorrentes a responsabilidade solidária e objetiva pelo fatídico.

Em outras palavras, para que sejam condenadas a reparar o dano causado a parte autora, merece estar presentes a culpa de cada demandada, o que, porém, não se vislumbra no presente caso.

Pelo contrário, para melhor esclarecimento acerca de eventuais responsabilidades dos envolvidos, notadamente em relação a qual empresa tenha, de fato, realizado o serviço de guincho sobre o veículo apreendido do autor, este relator instou o DETRAN a apresentar novas documentações, de onde dentre aqueles apresentados, consta e-mail enviado pela 22ª CIRETRAN de Tangará da Serra ao DETRAN, em que possui a seguinte informação:

“...
o veículo HONDA/ CG 125 FAN, placa NJC-0737, o mesmo foi retido pela Polícia Militar na data de 07/04/2018, conforme Auto de Apreensão nº 183441, encaminhado à Ciretran de Tangará da Serra por meio do Ofício nº 243/P-1/19º BPM/7ºCR/2018 de 09/04/2018, recebido pela servidora Andreia Cristina Amaral na mesma data às 14:45 horas...
” (ID 149210687)

Ou seja, admitiu a CIRETRAN correspondente que, de fato, recebeu o veículo do autor, de onde se afasta a responsabilidade das Recorrentes, vez que, por consequência lógica, admitida a entrega tem-se que o extravio se deu quando o bem já se encontrava em posse do ente público.

Assim, ausente qualquer falha na prestação dos serviços das Recorrentes, tem-se que a improcedência em face das mesmas é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, postos que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, exclusivamente em relação às Recorrentes ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU – EPP e TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA – ME (CORUJÃO GUINCHO), reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos em face do DETRAN.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023